Tribunal: TJDFT
Processo: 0005400-52.2016.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela Defesa, quanto ao crime de lesão corporal, quando o depoimento da vítima foi corroborado por depoimentos testemunhais, prontuários médico, relatório social e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, os quais atestam as lesões descritas pela vítima.
2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e suas declarações são confirmadas por outras provas, como ocorreu no caso.
3. Recurso conhecido e desprovido.